Tribunal: TJES
Processo: 5008399-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008399-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO SERAFIM DA SILVA NETO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de imóvel rural, no curso de execução de título extrajudicial. Sustenta-se que o bem se enquadra como pequena propriedade rural, sendo impenhorável por ser supostamente explorado pela família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pequena propriedade rural é impenhorável sem comprovação de exploração familiar; (ii) estabelecer sobre quem recai o ônus dessa comprovação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC exige que o imóvel seja, além de pequeno, explorado diretamente pela família.

Cabe ao executado o ônus de comprovar a exploração familiar, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.

A ausência de provas como notas fiscais, registros de atividade rural ou documentos fiscais impede a aplicação da regra protetiva.

A vinculação do executado a atividade econômica diversa da rural enfraquece a tese de uso familiar do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação de exploração direta pela família.

O ônus de demonstrar tal uso é do executado.

A ausência de prova adequada impede o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que o imóvel se enquadre como pequena propriedade rural.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação os efeitos da tutela recursal, interposto por
ANTÔNIO SERAFIM DA SILVA NETO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
S/A,
indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel inscrito no CRI de Itambacuri/MG, matrícula nº 15.316.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que:
(i)
a propriedade objeto da constrição judicial — a Fazenda Água Preta, com área de 96,8973 hectares, situada no Município de Itambacuri/MG e registrada sob matrícula nº 15.316 do CRI local — enquadra-se nos limites definidos legalmente como pequena propriedade rural, nos termos do art. 4º, II, “a”, da Lei nº 8.629/93, haja vista que o módulo fiscal no município em questão é de 30 ha;
(ii)
está presente a presunção legal de que a propriedade é trabalhada por sua família, cabendo à parte exequente o ônus de elidir tal presunção, conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.408.152/PR e Tema 961 do STF;
(iii)
anexou provas documentais (fotografias da produção e certidões de propriedade) demonstrando a produção agrícola, com métodos rústicos e compatíveis com a agricultura familiar;
(iv)
a decisão ora agravada incorreu em erro ao aplicar precedente dessemelhante, referente a caso em que o executado possuía mais de um imóvel rural, o que não ocorre na hipótese dos autos; e que
(v)
a impenhorabilidade da pequena propriedade rural tem caráter absoluto e indisponível, não se sujeitando à mitigação mesmo quando o imóvel é ofertado em garantia hipotecária.

A Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XXVI, prevê que
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Na mesma linha, dispõe o art. 833, inciso VIII do Código de Processo Civil que
“são impenhoráveis a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.

Segundo assentado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
“o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222936/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/02/2014; AgInt no AREsp 1338787/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019).

Conforme pontuou a eminente Ministra Nancy Andrighi, “
conquanto em alguns momentos da história a impenhorabilidade da pequena propriedade rural também tenha tutelado direitos outros que não a preservação do trabalho, este sempre foi seu objetivo primordial. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015,
é imperiosa a satisfação de dois requisitos
, a saber: (i) que o imóvel
se qualifique como pequena propriedade rural
, nos termos da lei, e (iii) que
seja explorado pela família
” (REsp 1843846/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2021, DJe 05/02/2021).

No caso em apreço, a documentação trazida aos autos não se revela suficiente para demonstrar a efetiva exploração direta e familiar da pequena propriedade rural, não bastando, para tanto, a simples existência de semoventes no imóvel.

Não foi juntado nenhum documento capaz de demonstrar que o agravante seja produtor rural devidamente inscrito em cadastro próprio ou que exerça atividade agrícola formalmente reconhecida, tais como notas fiscais de comercialização da produção, declarações fiscais vinculadas à atividade rural, registros funcionais ou mesmo prova de recolhimento de tributos incidentes sobre a produção agrícola.

Ademais, os próprios autos da execução originária indicam que o executado qualificou-se como empresário atuante em ramo dissociado da atividade rural, o que torna ainda mais frágil a pretensão de fazer incidir a regra protetiva da impenhorabilidade sobre imóvel que não é destinado à atividade econômica familiar de subsistência, mas apenas constituía patrimônio do devedor.

Com efeito, a mera alegação de pequena propriedade rural explorada para o sustento familiar não basta para atrair a proteção da impenhorabilidade, devendo a parte executada comprovar o fato ensejador do pedido de impenhorabilidade, conforme já decidido por esta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por DOLAR TURISMO E VIAGENS LTDA. e OUTRA contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória que determinou a penhora de pequena propriedade rural pertencente aos sócios da empresa agravante, em execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A decisão considerou não comprovada a exploração do imóvel pela família, requisito necessário à impenhorabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo sem a comprovação de que é explorada pela família; (ii) apurar sobre qual parte recai o ônus de comprovar o uso da propriedade rural para fins de subsistência familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR Para a aplicação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme o art. 833, VIII, do CPC, é necessário que o imóvel seja tanto qualificado como pequena propriedade quanto explorado pela família, conforme jurisprudência do STJ (REsp nº 1.913.234/SP). O ônus da prova de que a propriedade é trabalhada pela família recai sobre o executado, que deve comprovar a exploração familiar como condição para obter a proteção da impenhorabilidade. No caso, apesar de o imóvel ser caracterizado como pequena propriedade rural, a parte agravante não apresentou prova suficiente de que o bem é utilizado para atividades de subsistência familiar, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade. A mera alegação de que a área é de pequena dimensão não é suficiente para afastar a penhora, especialmente quando a empresa devedora se dedica a atividades econômicas de outra natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Para que se aplique a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, conforme o art. 833, VIII, do CPC, é necessário que o imóvel seja utilizado para a subsistência familiar, sendo o ônus da prova deste fato do executado. A ausência de comprovação de que o imóvel é explorado pela família impede o reconhecimento da impenhorabilidade, ainda que o bem seja classificado como pequena propriedade rural. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, VIII; CF/1988, art. 5º, XXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08.02.2023. (TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003244-13.2024.8.08.0000 - Relator: Des. FABIO BRASIL NERY - Julgado em: 04/11/2024).

Portanto, não restando comprovada a exploração direta e familiar da pequena propriedade rural, merece subsistir a r. decisão recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
N
EGO-LHE

PROVIMENTO.
Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.